Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742656-87.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ID 71885647, SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – ID 71905482, em face do acórdão ID 1992778. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, intime-se o MPDFT em segundo grau. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator